Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR EX-CÔNJUGE. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. NÃO CABIMENTO. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DOS FILHOS COMUNS. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. DÍVIDA CONTRAÍDA E REVERTIDA EM FAVOR DO NÚCLEO FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com a separação ou divórcio, cessa o estado de comunhão de bens, permitindo-se a um dos ex-cônjuges exigir do outro indenização por aluguéis, desde que haja posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles (artigo 1.314 a 1.326, CC). 1.1. No caso ora versado, o imóvel objeto da partilha serve de moradia ao ex-marido e os filhos comuns do ex-casal; significa dizer que não há uso do bem de forma exclusiva pelo autor-genitor, pois os filhos do ex-casal também residem no imóvel, objeto da demanda.
2. “( ) 1. Nos termos do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que forem adquiridos pelo casal na constância do casamento, ressalvadas as hipóteses do artigo 1.659, assim como as dívidas contraídas durante a sociedade conjugal em proveito da entidade familiar. ( )” (TJDFT. Acórdão 1418582, APC 07004845820218070004, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, julgado em 27/4/2022, DJe 27/4/2022). 2.1. Na hipótese, pela regra do artigo 373, II, CPC, recaía sobre o autor/reconvindo o ônus de comprovar, em sede reconvencional, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (partilha de dívida) pela ré/reconvinte, mas assim não o fez, não comprovado o pagamento do débito em comum.
3. Na ação principal, o autor/reconvindo decaiu de parte mínima do pedido (artigo 86, parágrafo único, CPC); deve a outra parte arcar com a totalidade da verba advocatícia em favor dos causídicos daquele. 3.1. Lado outro, insubsistente o pleito da ré de fixação da verba advocatícia “em quantia fixa.”, Nos termos do que definido quando do julgamento do tema 1076, inviável a aplicação do que definido no § 8o do art. 85, CPC: o valor da causa da reconvenção R$472.999,92 não pode ser tido como irrisório, nem como muito baixo.
4. Recursos conhecidos; desprovido o recurso da ré/reconvinte e parcialmente provido o recurso do autor/reconvindo.